Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-46.2010.8.11.0030
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000222-46.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OVIDIA MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como OVIDIA MARIA DA SILVA - CPF: 314.611.071-72 (APELANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), Banco BGN (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 838.844.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEIA MARIA DA SILVA - CPF: 941.291.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANDERSON DA SILVA - CPF: 770.844.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIMARA CONCEICAO DA SILVA TORRES SANTOS - CPF: 929.581.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARLI MARIA DA SILVA COSTA NONATO - CPF: 786.165.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 654.182.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OVIDIA MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como OVIDIA MARIA DA SILVA - CPF: 314.611.071-72 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais
e morais
. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, anulou os empréstimos consignados, determinou a devolução simples dos valores descontados na folha de pagamento e condenou as instituições financeiras ao pagame
nto de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de impugnação do valor da causa em sede recursal; e (
ii
) a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A impugnação ao valor da causa deve ser realizada na contestação,
sob pena
de preclusão, conforme disposto nos artigos 293 e 337, III, do CPC. No caso, o apelante não contestou oportunamente o valor atribuído à causa, tornando-se inviável a análise da questão em grau recursal.

2.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) se aplica às relações entre consumidores e instituições financeiras, sendo esta responsável objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3.
A controvérsia sobre a inexistência da contratação do empréstimo consignado impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da parte consumidora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, e no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

4.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, pois, embora tenha inicialmente
apresentado os quesitos para a realização d
a perícia grafotécnica, posteriormente manifestou desinteresse na sua realização e não providenciou as diligências necessárias, resultando na preclusão da prova pericial.

5.
A ausência de comprovação da autenticidade do contrato gera a presunção de inexistência da relação jurídica e impõe a cessação dos descontos em folha de pagamento.

6
.
O pedido de compensação dos valores creditados na conta da parte autora é incabível, pois a sentença já determinou essa compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação ao valor da causa deve ser realizada em contestação,
sob pena
de preclusão.

2.
Nas relações bancárias, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira responsável objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor.

3.
Quando o consumidor impugna a autenticidade de sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua validade,
sob pena
de presunção de inexistência da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 293, 337, III, 373, II e 400;
CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ,
REsp
1.846.649-MA, Tema Repetitivo nº 1.061; TJ-PE, Apelação Cível 00343480920218173090; TJ-GO, Apelação Cível 5280468-94.2021.8.09.0105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

BANCO BMG S/A
,
contra
a sentença
de ID

264037339
,
proferida
nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais com pedido liminar, pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
ajuizada por
OVÍDIA MARIA DA SILVA
, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos da inicial para
i)
declarar a inexistência de relação jurídica entre a requerente e
os requeridos BANCO
BMG e
BANCO BNP
, com a consequente anulação dos empréstimos consignados discutidos nos autos;
ii
)
condenar as requeridas a devolverem, de forma simples, todos os valores debitados na folha de pagamento, compensando-se os valores creditados na conta da requerente, a serem apurados em liquidação de sentença;
iii
)
condenar as requeridas a verba honorária, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento de 50% para cada uma, fixando em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, o apelante impugna o valor da causa, afirmando
se
tratar de valor desproporcional e dissociado da realidade fática.

No mérito, aduz que o contrato foi devidamente celebrado, havendo prova do aceite da parte autora e do efetivo crédito dos valores em sua conta bancária.

Assevera que os contratos foram firmados com base na autonomia da vontade e que não há elementos que justifiquem sua anulação.

Aduz que os descontos realizados decorrem de obrigação contratual válida e que não houve qualquer prática ilícita, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados da folha de pagamento.

Subsidiariamente, no caso de manutenção da sua condenação,
o apelante pugna
pela devolução ou compensação dos valores liberados à parte apelada em decorrência do contrato firmado.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

264736772
).

A parte apelada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais.

O Espólio de
Ovídia
Maria da Silva
interpôs recurso de apelação, conforme se verifica no ID 264037341.

Por conseguinte, o
Espólio de
Ovídia
Maria da Silva
e o
Banco BNP
Paribas
Brasil S/A
firmaram acordo (ID 264037352).

Na decisão contida no ID 268467251, este Magistrado não conheceu do recurso interposto pelo
Espólio de
Ovídia
Maria da Silva,
diante do não recolhimento do preparo recursal, bem como homologou o acordo anexado no ID 264037352.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente R
ecurso de Apelação interposto, o

apelante
BANCO BMG S/A
se

insurge contra a decisão de 1º Grau pela qual
se
julgou
parcialmente
procedente a ação ajuizada por
OVÍDIA MARIA DA SILVA
em seu desfavor e da requerida
BNP Paribas Brasil S/A
,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A matéria versada nos autos requer a produção de provas eminentemente documentais, sendo unicamente de direito a questão sob análise, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

A pretensão da requerente nesta demanda é a
declaração de inexistência de qualquer vínculo obrigacional entre a requerente e os bancos requeridos (BMG e BGN), com a cessação de descontos em sua folha de pagamento, a devolução em dobro dos valores descontados, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever
reparatório a comprovação da culpa do agente
, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção do dever de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o
produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, caberia aos requeridos comprovarem os fatos modificativos e extintivos do direito da parte requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Consta dos autos que, apesar de reiteradas oportunidades concedidas, os requeridos não promoveram as diligências necessárias para a realização da prova pericial que lhe competia, notadamente pela ausência da juntada do contrato original, documento essencial para o exame grafotécnico. Ressalta-se que, além dessa omissão, os requeridos manifestaram por diversas vezes de forma protelatória, o que contribuiu diretamente para o retardamento do deslinde da ação.

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida. (STJ,
REsp
1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

Nesse sentido:

(...)
(TJ-MT 10021929220178110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022). Negritei.

Da mesma forma:

(...)
(TJ-MT 10013615220218110055 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022). Negritei

Diante dessa situação e na ausência de prova robusta por parte dos requeridos, ônus que lhe competia, deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 400 do CPC e, consequentemente, declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes com a cessação dos descontos efetuados na folha de pagamento da requerente.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, prevê que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. No caso em análise, constatada a inexistência
da relação jurídica entre as partes, todos os valores descontos na folha de pagamento da requerente deverão ser restituídos, de forma simples, vez que não se vislumbra a
má- fé
dos requeridos, todavia, sua exata apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma
lesão a um interesse que visa
a
satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.)

Na hipótese apresentada, vê-se que a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não é capaz de caracterizar o dano. Nesse sentido, prevalece o entendimento:

(...)
(N.U 1025116-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 19/07/2022).

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre a requerente e os
requeridos (BMG e BGN)
com a consequente anulação dos empréstimos consignados discutidos nestes autos.

Condeno
a parte requerida a devolver, de forma simples, todos os valores debitados na folha de pagamento da requerente, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso, compensando-se os valores creditados na conta da requerente, a serem apurados em sede de liquidação
de sentença. (
...)”

Sem delongas,
em que pesem os argumentos trazidos pelo
banco apelante
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

Inicialmente, o apelante impugna o valor atribuído à causa, sustentando que este é exorbitante e desproporcional.

No entanto, segundo o art. 293 do Código de Processo Civil (CPC), o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena
de preclusão.

Em análise aos autos, verifica-se que o apelante não impugnou o valor da causa em sua contestação, juntada no ID 264037324 (fls. 105/136).

Dessa forma, não tendo o requerido impugnado o valor atribuído à causa em preliminar de contestação, conforme dispõem os artigos 293 e 337, inciso III, do CPC, ocorreu
à
preclusão do seu direito de questionar eventual incorreção.

Sobre a preclusão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

"Preclusão. É a perda da faculd
ade de praticar ato processual.
Pode ser temporal, prevista na norma sob comentário, mas também lógica ou
consumativa
. A preclusão tem como destinatários principais as partes, mas também incide sobre os poderes do juiz, que não pode decidir novamente questões já decididas
(
CPC
473).

(...)

Preclusão. Exame de ofício. A preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de
redecidir
questões
preclusas.
"(in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 447 e 704).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS - VALOR DA CAUSA ELEVADO - EQUIDADE - DESCABIMENTO.
Ausente
a
impugnação ao valor da causa em contestação, preclusa se encontra a matéria, nos termos do disposto no art. 293 do Código de Processo Civil.
Consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo, o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, não sendo cabível no caso de valor da causa elevado (
REsp
1850512/SP, Rel. OG Fernandes, julgado em 16/03/2022,
DJe
31/05/2022).
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.156850-4/003, Relator (a): Des.(a) Estevão
Lucchesi ,
14a
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)
(
g.n
)

Sendo assim,
deixo de conhecer a referida preliminar, por se encontrar preclusa.

Ademais, convém destacar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Lei nº 8.078/90 – às relações jurídicas mantidas entre instituições financeiras e seus clientes é plenamente possível, enquadrando-se essas no conceito de prestadoras de serviço, nos termos do § 2º do art. 3º.

A controvérsia
se cinge
à legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado e dos descontos realizados na folha salarial da parte autora.

Logo, diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora impugnou a assinatura constante no contrato anexado aos autos pela parte apelante. Entretanto, embora inicialmente o apelante tenha apresentado os quesitos para a realização da perícia grafotécnica, posteriormente ele manifestou desinteresse na sua realização, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Em seguida, o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão, porém o recurso foi desprovido.

Entretanto, diante do lapso temporal transcorrido e da falta de diligências das partes para a realização da perícia, o Magistrado singular declarou preclusa a prova pericial e deu por encerrada a instrução processual.

Assim,
verifica-se
que a situação discutida nos presentes autos reclama a observância do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ,
in
verbis
:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”

Logo, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura aposta no instrumento contratual e na autorização de desconto era de emissão da ora apelada. Cabia-lhe realizar a prova pericial, recolhendo os honorários do perito, mas não o fez, perdendo a oportunidade de esclarecer a questão.

Dessa forma, não tendo o apelante comprovado a regularidade dos descontos no salário da apelada, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora. Assim
sendo
, a sentença deve ser mantida nos termos em que foi proferida, com a restituição dos valores descontados de forma simples.

A propósito:

“(...)
1
. A controvérsia posta nos autos cinge-se em averiguar se houve fraude na obtenção de crédito perante a instituição bancária demandada, considerando que a parte Autora afirma não ter celebrado o negócio jurídico que originou a dívida, objeto da lide. 2. Instada a comprovar a legalidade do contrato de empréstimo impugnado, a parte ré juntou aos autos cópia do instrumento contratual que, segundo alega, dá lastro à cobrança, no qual se pode verificar a aposição de assinatura atribuída à
Autora .

3. Ciente do teor do documento anexado, o Autor não reconheceu como sua a assinatura, tendo a instituição financeira deixado de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento negocial, olvidando para seu ônus processual, impondo-se o julgamento da ação pela observância ao Tema Repetitivo 1.061 do STJ, in
verbis
: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( C
PC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”
(...)” (TJ-PE - Apelação Cível: 00343480920218173090, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do
Des .
Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))
(
g.n
)

“(...)
2
.
Levando-se em consideração que a parte ré não arcou com os honorários do perito, visando realizar perícia grafotécnica na assinatura aposta na autorização juntada com a contestação, a qual não foi confirmada pela autora, ônus que lhe incumbia.

(...)”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5280468-94 .2021.8.09.0105 MINEIROS, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Outrossim
, verifica-se que não há interesse de agir quanto ao pedido de compensação dos valores creditados na conta da parte autora, uma vez que
a

Magistrada singular
já fez essa determinação na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço
em parte do recurso e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo
interposto por

BANCO BMG S/A
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12
%
(
doze
por cento)
sobre o valor da
causa
em relaç
ão ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025